Tribunal: TJMT
Processo: 1016672-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016672-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NEDILINO PEREIRA LUZ - CPF: 494.379.681-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1016672-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
NEDILINO PEREIRA LUZ

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Nedilino Pereira Luz
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrume
nto.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto o Termo de Apreensão não respeitou as descrições legais, de acordo com o art. 101, do Decreto n. 6.514/2008, pois não indicou os dispositivos legais infringidos nem os motivos que ensejaram tal atuação.

Informa que, é terceiro de boa-fé, alheio a qualquer infração ambiental que motivou a apreensão dos maquinários, eis que, como dito, estava apenas prestando serviço a qual foi contratado, visando garantir o seu sustento e de sua família.

Aduz que, para que seja possível a apreensão dos maquinários, deveria ser comprovado de forma inequívoca sua utilização para a produção do dano ao meio ambiente, o que não ficou demonstrado, eis que, o auto de infração está em nome do terceiro (Sr. Sebastião), deste modo, manter a apreensão por suposta infração ambiental que sequer ficou comprovado, diverge frontalmente com a Lei de Regência e jurisprudência pátria.

Esclarece que, não há motivos para impor a penalidade de apreensão de seus veículos, de modo a impossibilitar o exercício regular de seu direito de propriedade garantido constitucionalmente, sobretudo, pois, não está relacionado com a prática do suposto ilícito ambiental.

Entende pela inaplicabilidade do artigo 25, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.605/65, eis que os bens do Agravante possuem como função precípua o trabalho, e conforme comprovado pelos fatos e documentos constantes do caderno processual, o Recorrente não é reincidente, e seus veículos não foram utilizados para a prática de danos ao meio ambiente, tornando-se plenamente possível a liberação do bem de sua propriedade.

Defende que, a concessão da liberação dos veículos do Agravante mediante termo de fiel depositário sequer influenciará na condição original dos autos, sendo que, caso se faça necessário, poderá o Agravante apresentar o veículo novamente ao depósito, quando solicitado.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 114127951).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1o de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Nedilino Pereira Luz
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, o ora Agravante ajuizou a Ação Ordinária de origem, pugnando, liminarmente, pela restituição do seu maquinário apreendido.

Para tanto alega que, possui máquinas que prestam serviços a terceiros, sendo uma pá carregadeira e um trator com esteira, cuja contratação para prestação de serviços foi realizada por Sebastião Jose Pereira na fazenda denominada “Final Feliz” em Nova Maringá–MT.

Sustenta que, foi contratado para promover o carregamento de calcário e utilização do trator de esteira para abertura de estrada e limpeza e vinha desempenhando as atividades com as máquinas por alguns dias, porém, o local foi alvo de fiscalização pela SEMA, o qual lavrou o Auto n° 156619 D.

Defende que, estava prestando serviços na qualidade de terceiro de boa-fé, não tendo conhecimento acerca das irregularidades apresentadas no empreendimento.

A liminar vindicada foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

(...) não consta dos autos nenhuma imputação ao Autor de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas aos bens, sendo conforme entendimento jurisprudencial, admitida somente quando a utilização é destinada ao uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do artigo 25, § 4o, da Lei 9.605/98 e portanto, não havendo na espécie, documentação que comprove que os veículos tenham sido utilizados exclusivamente para a prática de atividade ambiental ilícita, sua restituição é medida de rigor.. (...).

Contra a decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, oportunidade em que concedi o efeito suspensivo vindicado.

Consoante consignado na decisão agravada, verifica-se do auto de infração no 156619D, lavrado em 30-6-2020, acostado no Id. 102004464 - Pág. 50, que o Senhor Sebastião José Pereira foi autuado por
descumprir embargo de atividade, exercer atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão ambiental e impedir regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação nativa
.

Consta, também, do Relatório Técnico no 395/CFFL/SUF/SEMA/2020, que:

(...)
No dia 25 de junho de 2020 a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA supracitada em operação conjunta com o Batalhão de Operações Especiais – BOPE (...) observou-se in loco 01 PÁ CARREGADEIRA MARCA VOLVO MODELO L6OE e 01 TRATOR ESTEIRA MARCA KOMATSU MODELO D60 CIN KANUBA que estavam realizando a juntada do material lenhoso e utilizando-se de fogo para sua queima (...)
O senhor Nedilino Pereira Luz que operava o trator esteira nos informou que fora contratado para executar o serviço pelo Senhor Sebastião José Ferreira
(...)
[Destaquei]

Veja-se, dessa forma, que, o maquinário, de propriedade do Recorrente, foi apreendido em razão da utilização em infração ambiental, consoante Termo de Apreensão acostado no Id. 102004464 - Pág. 52.

Assim, esta Relatora, com fulcro em entendimento jurisprudencial
recente
do STJ, em sede de recurso repetitivo, entendeu que, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência e, considerando que a autoridade ambiental não nomeou o Recorrente como fiel depositário, ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.
1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.
2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). [Destaquei]

Ademais, ainda que o Agravante possua de boa-fé e que de fato, não tenha utilizado do bem para pratica de delito ambiental, o termo de apreensão goza de presunção de veracidade, de modo que, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo ou após ampla dilação probatória nos autos de origem.

Ainda, conforme consignado na decisão agravada, nos termos do entendimento do STJ, a partir da apreensão, o proprietário do bem deverá ser notificado para apresentar a defesa, a fim de que comprove sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental,
cabendo à autoridade administrativa a análise de tais argumentos e não ao Judiciário interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado,
a priori
, qualquer ilegalidade.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4.
No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 18/10/2019). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, c
onheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022